Tribunal: STF
Processo: HC 267703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-25
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.064.180/RJ.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Colhe-se do decreto prisional: 

Narra o auto de prisão em flagrante que, na data de hoje, por volta das 19h, na Rua Valdemar Vieira Afonso, s/nº, bairro Carangola, localidade conhecida como “Sertão”, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, após denúncias e trabalho de inteligência, a equipe policial abordou o custodiado, que foi avistado segurando uma sacola plástica e demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, tentando empreender fuga e sendo imediatamente contido. Em revista pessoal, foi apreendida uma sacola contendo 12 cápsulas de substância entorpecente aparentando ser cocaína, com inscrições “Carangola CV 10 Tadalafila”, além da quantia de R$ 110,00 em espécie. Indagado, o custodiado confessou espontaneamente a prática do tráfico de drogas no local, informando que recebia R$ 200,00 por cada carga vendida e que ingressou na atividade criminosa em razão de dívida de pensão alimentícia, sendo conduzido à unidade policial para apreciação da autoridade competente. Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os requisitos constantes no art. 312 do CPP, ilustrados na coexistência do fumus comissi delicti e periculum libertatis. No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos termos do laudo definitivo (id. 253283309) e do auto de apreensão (id. 253283307), bem como pelas declarações prestadas em sede policial. O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime concretamente grave, por meio do qual o custodiado trazia consigo material entorpecente para venda.
[...]
Por esses fundamentos, [...] CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RODRIGO BARBOSA AFONSO EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

Ao menos em sede de cognição sumária, não se identifica manifesto constrangimento ilegal no decreto prisional impugnado nesta impetração a justificar a concessão da medida de urgência, até porque, em princípio, incide óbice ao conhecimento da ordem perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se pretende impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. 
Remetam-se os autos à Relatora. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 25 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente